Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706359-88.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: HUGO LEONARDO MARTINS DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam na petição de ID no 34951424 a composição de acordo. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que as procurações juntadas aos autos conferem poderes aos advogados das partes para transigirem, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Retire-se o processo da pauta presencial. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito